Tribunal: TRF3
Processo: 0005352-76.2016.4.03.6104
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
524/1006)

0005352-76.2016.4.03.6104

DJEN Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0005352-76.2016.4.03.6104

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: ARTHUR FRANCISCO LOUSADA ABEL, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, ARTHUR FRANCISCO LOUSADA ABEL

ADVOGADO do(a) APELADO: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora e pela União Federal contra acórdão que negou provimento à remessa necessária e às apelações, mantendo sentença que anulou parcialmente crédito tributário constituído com base no art. 42 da Lei no 9.430/1996, reconhecendo sucumbência recíproca.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a existência de contradição quanto à suficiência da prova e à comprovação parcial da origem dos depósitos, com alegação de cerceamento de defesa; e (ii) a aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há contradição entre o reconhecimento da suficiência da prova para julgamento e a conclusão pela comprovação apenas parcial dos valores, tratando-se de distinção entre aptidão do conjunto probatório e êxito da parte na demonstração de suas alegações.

4. O indeferimento de diligências complementares insere-se no poder instrutório do magistrado (art. 370 do CPC) e não configura cerceamento de defesa quando a prova se mostra suficiente ao julgamento.

5. A pretensão da parte autora visa rediscutir a valoração da prova e reabrir a instrução processual, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

6. Inaplicável o princípio da causalidade para afastar a sucumbência da União, pois houve resistência ao pedido e procedência parcial da ação, prevalecendo o critério objetivo da sucumbência (art. 85, caput e §§ 2o a 4o, do CPC).

7. A concordância da Fazenda Nacional com o laudo pericial em momento posterior não afasta a litigiosidade nem descaracteriza a resistência inicial.

8. O acórdão enfrentou adequadamente as questões relevantes, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os dispositivos legais invocados.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à simples finalidade de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração da parte autora e da União rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há contradição quando o acórdão reconhece a suficiência da prova para julgamento e conclui pela comprovação apenas parcial da origem dos depósitos bancários. 2. O indeferimento de diligências complementares não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes ao julgamento. 3. Inaplicável o princípio da causalidade para afastar a sucumbência da Fazenda Nacional quando há resistência ao pedido e procedência parcial da demanda".”

Legislação citada: Lei no 9.430/1996, art. 42; CTN, arts. 43 e 142; CPC, arts. 85, 370 e 1.022.

Jurisprudência citada: STF, RE 855.649/RS (Tema 842).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0005352-76.2016.4.03.6104

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: ARTHUR FRANCISCO LOUSADA ABEL, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, ARTHUR FRANCISCO LOUSADA ABEL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ARTHUR FRANCISCO LOUSADA ABEL e pela UNIÃO FEDERAL em face de acórdão que negou provimento à remessa necessária e às apelações, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para anular o crédito tributário apenas quanto aos valores cuja origem foi devidamente comprovada, com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/1996.

A parte autora opôs embargos de declaração, sustentando, em síntese, a ocorrência de contradição no julgado, ao argumento de que não seria possível, simultaneamente, considerar suficiente a instrução probatória e reconhecer a ausência de comprovação integral da origem dos depósitos. Alega, ainda, omissão quanto ao enfrentamento de dispositivos legais e constitucionais, para fins de prequestionamento, e requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para determinar o retorno dos autos à origem a fim de reabertura da instrução probatória.

A União Federal, por sua vez, opõe embargos de declaração alegando omissão, obscuridade e contradição quanto à aplicação do princípio da causalidade (art. 85, §10, do CPC), sustentando que o ajuizamento da ação decorreu da insuficiência de documentação apresentada pelo contribuinte na esfera administrativa. Afirma que não houve resistência ao pedido, tendo anuído às conclusões da perícia judicial, razão pela qual requer a reforma do julgado para afastar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC). Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito nem constituem sucedâneo recursal.

Passo ao exame dos vícios alegados.

Dos Embargos da Parte Autora

A parte embargante sustenta a existência de contradição, ao argumento de que não seria possível, simultaneamente, considerar suficiente a instrução probatória e reconhecer a ausência de comprovação integral da origem dos depósitos.

A alegação não procede.

Não há contradição no julgado, mas mera discordância quanto à valoração da prova.

O acórdão foi claro ao consignar que a prova pericial foi regularmente produzida e permitiu a comprovação da origem de parte dos valores, não sendo, contudo, suficientes os elementos apresentados quanto aos depósitos vinculados à empresa Prodespal.

Nesse contexto, o reconhecimento de que a prova era suficiente para o julgamento não implica que todos os fatos alegados pela parte tenham sido comprovados, mas apenas que o conjunto probatório era apto à formação do convencimento judicial.

A conclusão adotada reflete distinção elementar no processo civil: a suficiência da prova para julgamento não se confunde com a comprovação integral da tese da parte.

O indeferimento de diligências complementares decorre do juízo de desnecessidade da prova (art. 370 do CPC), e não da comprovação plena dos fatos alegados.

A ausência de comprovação de parte dos depósitos decorre do não atendimento, pelo contribuinte, do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996.

Assim, inexiste qualquer incompatibilidade lógica entre os fundamentos do acórdão.

Na realidade, a pretensão do embargante busca rediscutir a valoração da prova e reabrir a instrução processual, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

No tocante ao alegado prequestionamento, também não se verifica omissão.

O acórdão enfrentou de forma suficiente as questões relevantes à solução da controvérsia, não sendo necessário o exame individualizado de todos os dispositivos legais invocados pela parte.

Ademais, o prequestionamento não dispensa a demonstração de vício no julgado, não se admitindo a oposição de embargos de declaração exclusivamente com essa finalidade.

Dos Embargos da União Federal

A União sustenta a existência de omissão, obscuridade e contradição no acórdão, ao argumento de que deveria ser aplicado o princípio da causalidade (art. 85, §10, do CPC), uma vez que o ajuizamento da ação teria decorrido da insuficiência de documentação apresentada pelo contribuinte na esfera administrativa.

Alega, ainda, que não teria havido resistência ao pedido, pois anuiu às conclusões da perícia judicial assim que produzida a prova nos autos.

A pretensão não procede.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à sucumbência, concluindo pela sua distribuição recíproca em razão do decaimento parcial de ambas as partes, bem como da efetiva resistência da União ao pedido.

O fato de a Fazenda Nacional ter concordado com o laudo pericial em momento posterior não afasta a resistência inicialmente apresentada, tampouco descaracteriza a litigiosidade da demanda.

Isso porque, até a formação da prova em juízo, a União defendeu a higidez integral do lançamento, evidenciando a necessidade da atuação jurisdicional para a solução da controvérsia.

Ademais, a eventual insuficiência documental na esfera administrativa não é suficiente, por si só, para afastar a aplicação do critério objetivo da sucumbência, sobretudo quando a pretensão do autor foi parcialmente acolhida em juízo, com redução do crédito tributário.

Nessas hipóteses, prevalece o disposto no art. 85, caput e §§ 2o a 4o, do CPC, sendo excepcional a aplicação isolada do princípio da causalidade.

Também não há omissão quanto à jurisprudência invocada, uma vez que o acórdão adotou fundamentação suficiente e coerente com o entendimento consolidado sobre a matéria.

Assim, não se verifica qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Ademais, desconstituir os fundamentos da decisão embargada implicaria, in casu, em inevitável reexame da matéria, incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

Reitero que, quanto ao prequestionamento, embora os embargos de declaração possam ter essa finalidade, é indispensável a observância dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se admitindo sua oposição exclusiva com o objetivo de viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de Arthur Francisco Lousada Abel e da União Federal, consoante fundamentação.

É o meu voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora e pela União Federal contra acórdão que negou provimento à remessa necessária e às apelações, mantendo sentença que anulou parcialmente crédito tributário constituído com base no art. 42 da Lei no 9.430/1996, reconhecendo sucumbência recíproca.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a existência de contradição quanto à suficiência da prova e à comprovação parcial da origem dos depósitos, com alegação de cerceamento de defesa; e (ii) a aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há contradição entre o reconhecimento da suficiência da prova para julgamento e a conclusão pela comprovação apenas parcial dos valores, tratando-se de distinção entre aptidão do conjunto probatório e êxito da parte na demonstração de suas alegações.

4. O indeferimento de diligências complementares insere-se no poder instrutório do magistrado (art. 370 do CPC) e não configura cerceamento de defesa quando a prova se mostra suficiente ao julgamento.

5. A pretensão da parte autora visa rediscutir a valoração da prova e reabrir a instrução processual, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

6. Inaplicável o princípio da causalidade para afastar a sucumbência da União, pois houve resistência ao pedido e procedência parcial da ação, prevalecendo o critério objetivo da sucumbência (art. 85, caput e §§ 2o a 4o, do CPC).

7. A concordância da Fazenda Nacional com o laudo pericial em momento posterior não afasta a litigiosidade nem descaracteriza a resistência inicial.

8. O acórdão enfrentou adequadamente as questões relevantes, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os dispositivos legais invocados.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à simples finalidade de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração da parte autora e da União rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há contradição quando o acórdão reconhece a suficiência da prova para julgamento e conclui pela comprovação apenas parcial da origem dos depósitos bancários. 2. O indeferimento de diligências complementares não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes ao julgamento. 3. Inaplicável o princípio da causalidade para afastar a sucumbência da Fazenda Nacional quando há resistência ao pedido e procedência parcial da demanda".”

Legislação citada: Lei no 9.430/1996, art. 42; CTN, arts. 43 e 142; CPC, arts. 85, 370 e 1.022.

Jurisprudência citada: STF, RE 855.649/RS (Tema 842).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração de ambas as partes,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão